Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019797-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), AUTO PECAS E FERRAGENS SAO PEDRO LTDA - ME - CNPJ: 36.946.994/0001-80 (EMBARGANTE), ANKER COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 12.959.416/0001-10 (EMBARGANTE), JOAO JOSE WERNER - CPF: 397.770.730-20 (EMBARGADO), ERICO WERNER FINGER - CPF: 473.155.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA COMPAGNONI FINGER - CPF: 513.275.381-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos opostos contra acórdão que confirmou a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, reconhecendo relação consumerista, grupo econômico e confusão patrimonial entre as empresas administradas pela mesma pessoa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a suposta omissão na fundamentação quanto à análise de argumentos específicos das embargantes e à teoria jurídica aplicada para a desconsideração da personalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia principal, destacando a natureza da relação jurídica e a existência de elementos suficientes para a desconsideração com base no CDC.

4. A fundamentação indicou de forma clara a aplicação da teoria menor, cuja incidência prescinde de demonstração de fraude ou desvio de finalidade.

5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo vedada a rediscussão do mérito por meio desta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a decisão se mostra suficientemente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes contra decisão de primeiro grau que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ).

As embargantes alegam, que não houve apreciação dos argumentos defensivos específicos apresentados, notadamente quanto à alegação de que o “remanejamento interno” e a “reorganização administrativa” consistiriam em medidas legítimas, adotadas no curso da recuperação judicial, e não caracterizariam desvio de finalidade nem tampouco confusão patrimonial.

Afirmam, ainda, que há omissão e obscuridade quanto à teoria adotada para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o acórdão não indicou, de forma clara e fundamentada, se aplicou a Teoria Maior prevista no Código Civil ou a Teoria Menor constante do Código de Defesa do Consumidor, tampouco demonstrou a presença de elementos concretos que justifiquem a medida.

Argumentam que inexiste prova de desvio de finalidade ou de abuso da personalidade jurídica, pois as condutas questionadas representariam, em verdade, estratégias de reorganização administrativa e de contenção de despesas próprias de empresas em recuperação judicial.

Alegam também que não há comprovação de confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas envolvidas, uma vez que cada empresa mantém sua autonomia patrimonial, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico.

Sustentam, por fim, a inaplicabilidade da Teoria Menor ao caso concreto, não obstante a menção ao Código de Defesa do Consumidor no julgado.

Diante disso, requerem o prequestionamento expresso dos artigos 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, com vistas à viabilização de eventual interposição de Recurso Especial ou Recurso Extraordinário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

As embargantes sustentam que o acórdão não analisou de forma pormenorizada os argumentos específicos levantados pelas agravantes que visavam demonstrar a ausência dos pressupostos para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, o acórdão enfrentou adequadamente a questão central do recurso, qual seja, a presença ou não dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, especialmente a configuração de confusão patrimonial e a aplicação da teoria menor da desconsideração
, uma vez que a relação é de consumo
.

O
aresto
expressamente consignou que "
há elementos robustos que comprovam a existência de grupo econômico entre as empresas agravantes e a ocorrência de confusão patrimonial
", destacando que "
ambas as sociedades empresariais são administradas por Erico Werner
Finger
, que detém 70% das cotas sociais da AUTO PEÇAS SÃO PEDRO e 100% das cotas sociais da ANKER, exercendo a função de administrador nas duas empresas", além de exercerem "a mesma atividade econômica principal (comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores), com o mesmo código CNAE (45.30-7-03)
".

Destacou
ainda
que

no processo de recuperação judicial (no 0002222-44.2014.811.0041), reconheceram expressamente integrar um mesmo grupo econômico, denominado "Grupo São Pedro
Auto Peças
".
No que tange à confusão patrimonial, destaca-se o documento produzido pelo administrador judicial na referida RJ, o qual destacou que São Pedro passou a atuar apenas como e-commerce, e a própria agravante, confirmou nos autos que os móveis e estoques da loja foram remanejados para a
Anker
(id 117566223, 1o grau)

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois o acórdão analisou os argumentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não tenha se manifestado expressamente sobre cada um dos argumentos apresentados pelas agravantes.

Da alegada obscuridade/omissão quanto à teoria de desconsideração aplicada

As embargantes alegam que o acórdão não explicitou claramente qual teoria foi aplicada para fundamentar a desconsideração da personalidade jurídica.

No mais, o aresto
foi claro ao mencionar a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor,
na qual prescinde de prova da fraude ou desvio de finalidade para desconsideração da personalidade jurídica,
conforme se verifica no seguinte trecho:

"No caso em análise, é importante destacar que a relação jurídica originária entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que o crédito do agravado decorre de indenização por dano causado pela falha na prestação de serviços. Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a chamada 'teoria menor', segundo a qual basta a constatação de que a personalidade jurídica da empresa constitui óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de fraude ou desvio de finalidade."

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025